Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-24.2018.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Apelação Cível n. 1000879-24.2018.8.11.0051
RECORRENTE: SHIZUE WATANABE TSUZURA E OUTRO
RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA S/A
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para que sane a omissão indicada. O trânsito em julgado da referida decisão foi certificado (id 101530466).
Ante o exposto, remetam-se os autos à Câmara de origem para o cumprimento da decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça